Tribunal: TJES
Processo: 0001045-53.2014.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001045-53.2014.8.08.0033

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SHEILA MAGDA BAYER DE JESUS

APELADO: ATIVE CENTRO EMPRESARIAL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRAZO DE TOLERÂNCIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL NÃO EVIDENCIADO. RESCISÃO CONTRATUAL POR RESPONSABILIDADE DA COMPRADORA. RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. A compreensão acerca da ausência de abusividade na cláusula contratual que dilata a conclusão da obra por mais cento e oitenta dias é vinculante pois resultante do julgamento pelo rito dos repetitivos do REsp 1729593/SP. Nesse sentido, não há como concluir pela abusividade contratual, tampouco alcançar a tese de atraso na entrega do imóvel defendida pela apelante.

II. Por ocasião do julgamento do REsp n° 155.195-6/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça, ficou estabelecida a incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem. (REsp 1551956/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

III. Aliando o pleito superveniente para rescisão contratual e a conclusão segundo a qual essa extinção contratual se deu por voluntariedade da compradora, não há espaço para acolhimento do pleito de ressarcimento de taxas condominiais e IPTU por período posterior ao do habite-se emitido dentro do prazo contratual.

IV. Relativamente ao termo inicial do juros da parcela a ser restituída a apelante diante da rescisão contratual aperfeiçoada por sua responsabilidade, vale dizer, por culpa e iniciativa do comprador, a jurisprudência do STJ (Tema 1002) é impositiva no sentido de iniciar a partir do trânsito em julgado.

V. No que se refere ao termo inicial da correção monetária, alega a construtora apelante que os valores a serem restituídos devem contar a partir do ajuizamento da demanda, nos termos do artigo 1º, §2º da Lei n. 6899/81, no entanto, sem razão o recorrente, uma vez que é assente na jurisprudência que a correção monetária constitui mera recomposição da moeda e, portanto, deve incidir a partir do desembolso e, por conseguinte, não merece reparo a sentença neste tocante.

VI. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º

0001045-53.2014.8.08.0033

APELANTE/APELADA: SHEILA MAGDA BAYER DE JESUS

APELADA/APELANTE: ATIVE CENTRO EMPRESARIAL EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA

JUÍZA DE DIREITO: DRA. CINTHYA COELHO LARANJA

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta por Sheila Magda Bayer de Jesus irresignada com a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para rescindir o contrato de compra e venda firmado entre as partes e condenar a empresa Ative Centro Empresarial Empreendimento Imobiliário Ltda a restituição do valor pago, limitando a retensão em 25%. No capítulo acessório reconheceu a sucumbência recíproca das partes.

Irresignada parcialmente com a sentença interpôs o apelo visando a nulidade das cláusulas 40 e 47 do contrato; ressarcimento em dobro dos valores pagos a título de corretagem; indenização atinente aos gastos com IPTU e despesas condominiais; cômputo dos juros desde a citação e responsabilização quanto aos honorários advocatícios exclusivamente a empresa demanda.

Contrarrazões pugnam pelo não provimento do recurso.

Apelação da empresa Ative almeja tão somente a modificação do termo inicial de incidência de correção monetária a incidir a partir do ajuizamento da ação.

A despeito de intimada, a autora deixou de apresentar contrarrazões,
ex vi
certidão à fl. 423 dos autos físicos.

Eminentes Desembargadores, a definição da data limite para entrega da unidade imobiliária (junho de 2012), bem como a aplicação do prazo de tolerância de cento e oitenta dias (resultante da cláusula 40 da promessa de compra e venda), originam na constatação de que atraso na entrega do imóvel não existiu, vez que a conclusão da obra se deu em novembro de 2012 e o habite-se é datado de outubro de 2012 (vide fls. 180 e 181 dos autos), logo, dentro da tolerância admitida como razoável pela jurisprudência pátria.

A compreensão acerca da ausência de abusividade na cláusula contratual que dilata a conclusão da obra por mais cento e oitenta dias é vinculante pois resultante do julgamento pelo rito dos repetitivos do REsp 1729593/SP.

Nesse sentido, não há como concluir pela abusividade contratual, tampouco alcançar a tese de atraso na entrega do imóvel defendida pela apelante.

No que toca a cláusula 47, a qual autoriza retenção de parte do valor pago, tal previsão é alicerçada pelo enunciado de súmula 543 do STJ, uma vez que não foi possível antever responsabilidade da construtora pela rescisão contratual, sendo relevante, no entanto, o balizamento realizado pela sentença a fim de evitar desequilíbrio das partes e violação ao Código de Defesa do Consumidor sendo adequado a retenção de 25% sobre o valor efetivamente pago.

No que toca a comissão de corretagem, a sentença entendeu que para além da ausência de estipulação desta cobrança, qualquer pretensão de eventual ressarcimento estaria fulminado pela prescrição.

É bem verdade que existe certa fumaça quanto a cobrança de certa comissão (vide documentos de fls. 206 e 229), no entanto, não é possível concluir indene de dúvida que seja relativa a corretagem e, por isso, é pertinente o exame realizado pelo magistrado de primeiro grau.

Justa, de igual modo, é a ilação segundo a qual, constituindo tal verba efetivamente comissão de corretagem, o pleito de ressarcimento estaria fulminado pela prescrição.

Isto porque, por ocasião do julgamento do REsp n° 155.195-6/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça, ficou estabelecida a incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem. (REsp 1551956/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

Tal entendimento vem sendo aplicado por este Eg. Tribunal de Justiça do Espírito Santo, e considera o termo inicial para a contagem do prazo prescricional como sendo o momento em que houve o enriquecimento sem causa do terceiro, qual seja, o pagamento da taxa de corretagem.

In casu
a contratação fora efetivada em 2019 enquanto a demanda proposta apenas no ano de 2014, ultrapassando prazo trienal estabelecido pela Colenda Corte.

Não desconheço a novel orientação disposta AgInt no AREsp 1587903/MA, contudo, sopesando a conclusão que a rescisão não decorreu de inadimplemento da vendedora/construtora o prazo decenal não é aplicável, bem como o termo inicial não deve corresponder com a data da resolução contratual.

No que diz respeito ao pleito de ressarcimento das taxas condominiais e IPTU arcados pela apelante compradora, é possível verificar que eles referenciam período que a obra já estava concluída (anos de 2013 e 2014) com habite-se emitido e, portanto, já estava à disposição da apelante.

No entanto, aliando o pleito superveniente para rescisão contratual e a conclusão segundo a qual essa extinção contratual se deu por voluntariedade da compradora, não há espaço para acolhimento do pleito de ressarcimento.

Relativamente ao termo inicial do juros da parcela a ser restituída ao apelante diante da rescisão contratual aperfeiçoada por sua responsabilidade, vale dizer, por culpa e iniciativa do comprador, a jurisprudência do STJ (Tema 1002) é impositiva no sentido de iniciar a partir do trânsito em julgado sendo, portanto, acertada a cognição da sentença integralizada pelo julgamento dos aclaratórios.

No que se refere ao termo inicial da correção monetária, alega a construtora apelante os valores a serem restituídos devem contar a partir do ajuizamento da demanda, nos termos do artigo 1º, §2º da Lei n. 6899/81, no entanto, sem razão o recorrente, uma vez que é assente na jurisprudência que a correção monetária constitui mera recomposição da moeda e, portanto, deve incidir a partir do desembolso e, por conseguinte, não merece reparo a sentença neste tocante.

A conclusão de julgamento ora exposta não modifica a cognição originária, a qual evidencia sucumbência recíproca.

Pelo exposto, CONHEÇO de ambos apelos para negar-lhes provimento.

Majoro os honorários recursais em mais 2% sobre o valor da causa.

É como voto.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
. Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majorar os honorários recursais em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Acompanho o voto de relatoria.